Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 1.015 do CPC diz respeito ao cabimento do agravo de instrumento, porquanto os recursos podem ser manejados apenas em hipóteses elencadas na lei de regência. A ausência de qualquer um desses temas implicaria na inadmissibilidade do recurso.
2. O inciso III do artigo 932 do Códex prevê expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível.
3. Optando o recorrente por deduzir matéria acerca de tese não recorrível por agravo de instrumento, o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento é medida que se impõe por decisão monocrática.
4. A situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Demais disso, o tema perícia não pode ser classificado como mérito da questão a fim de se justificar o cabimento deste recurso.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.